Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-67.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A parte embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório por ter reconhecido indevidamente a coisa julgada. Sustenta que o processo trata de fundamento jurídico autônomo. Argumenta ainda que é indevida a condenação em honorários advocatícios ante a ausência de manifestação do recorrido. Cita os artigos 884, 885 e 886 do Código Civil, 502, 505 e 1.022 do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
2. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, enfrenta adequadamente a quaestio e promove a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Além disso, conforme consignado no acórdão recorrido, “[e]ventual variação de pedidos fundados nos mesmos argumentos não tem o condão de elidir a força preclusiva da coisa julgada, porque, a teor do disposto no art. 508 do CPC/2015, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” e, quanto aos honorários advocatícios, observa-se que não houve condenação do recorrente nesse sentido, ante a ausência de contrarrazões do recorrido.
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.